Tribunal: TJSP
Processo: 2139445-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139445-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DAVI
BATISTA DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139445-04.2020.8.26.0000 -Voto no 51.506
2
HABEAS CORPUS No 2139445-04.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - VARA DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
IMPETRANTE: DRA. ISABELA HALLEY HATTY
PACIENTE: DAVI BATISTA DOS SANTOS

V O T O No 51.506

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de DAVI BATISTA DOS SANTOS, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal derivado de estar preso, desde que foi autuado em
flagrante delito, por lesões corporais e ameaça, perpetradas contra Maria dos
Reis Cardoso, sua mulher, em contexto de violência doméstica. A impetrante diz
que o paciente está encarcerado pelo fato de não ter condições econômico-
financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança. Por tais razões, pede
a soltura de SANTOS, independentemente do pagamento da fiança.
O feito foi regularmente processado, e a liminar acabou
sendo denegada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139445-04.2020.8.26.0000 -Voto no 51.506
3
O Juiz do feito principal dispensou DAVI BATISTA
DOS SANTOS do pagamento da fiança, segundo consta do sistema eletrônico
desta Corte, razão pela qual o mandamus perdeu o seu objeto.
Diante disso, JULGO PREJUDICADO o writ.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator